Tribunal: TJDFT
Processo: 0753106-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução de título extrajudicial, afastando alegação de prescrição, ausência de título executivo e novação unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a dívida está prescrita; (ii) verificar se há ausência de título executivo hábil; e (iii) analisar se ocorreu novação da dívida sem anuência da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade só é admitida para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não exijam dilação probatória, o que não ocorre na presente hipótese.
4. O contrato de promessa de compra e venda, título executivo objeto da execução, vincula as notas promissórias a ele atreladas, afastando a tese de prescrição com base na Lei Uniforme de Genebra.
5. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, estando a execução proposta dentro do prazo legal.
6. A inexistência das notas promissórias nos autos não impede a execução, pois o contrato de promessa de compra e venda é título executivo por si só.
7. Não restou comprovada a ocorrência de novação da dívida sem anuência da agravante, sendo a mera renegociação contratual insuficiente para exonerar a obrigação do devedor solidário.
8. O excesso de execução e a necessidade de conversão de valores demandam dilação probatória, devendo ser discutidos em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e não exijam dilação probatória. 2. O contrato de promessa de compra e venda constitui título executivo, independentemente da apresentação das notas promissórias a ele vinculadas. 3. O prazo prescricional da dívida deve ser aferido com base no contrato, e não nas notas promissórias, afastando-se a prescrição. 4. A alegação de novação unilateral da dívida exige prova, não sendo passível de exame em sede de exceção de pré-executividade.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, art. 917, III; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.432.822/CE; STJ, AgInt no AREsp 1689747/RJ.